Tribunal: STF
Processo: HC 206927
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decisão monocrática de relator fundada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade, visto que a subsequente interposição de agravo regimental possibilita o reexame do julgado pelo órgão colegiado.
    2. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
    3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.
    4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, I, e 34 da Lei 11.343/2006, e no art. 180, caput, do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 678.668). O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. A defesa, então, interpôs agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Ressalta que o “paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que evidenciam, extreme de dúvidas, que a sua liberdade não representa nenhum risco à ordem pública”. Afirma que “a autoridade coatora não demonstra a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, limitando-se a argumentar que subsistem os requisitos da prisão preventiva”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando a ele o direito de recorrer em liberdade”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Ademais, esta Corte possui o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia processual. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “Ademais, a prisão preventiva é cabível por meio de decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'''
    A sentença, ao condenar o paciente às penas de 9 anos de reclusão em regime fechado e de 1.710 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, I, e 34 da Lei n. 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, considerou presentes os requisitos para manutenção de segregação cautelar (fl. 1.765).
    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 34): 
    Ademais, o paciente permaneceu recluso durante toda a instrução penal e, ao final, sentenciado a pena bem superior ao patamar de 04 anos de reclusão o que justifica a custódia cautelar, a teor do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 
    [...] 
    Enfim, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, restando justificada idoneamente a negativa do direito de apelar em liberdade.
    Verifica-se, assim, que não houve acréscimo de fundamentos à sentença, que indeferiu o direito de recorrer em liberdade. 
    Além disso, o decreto de segregação cautelar destacou a apreensão de ‘materiais e apetrechos destinados ao preparo de substância entorpecente na residência do denunciado Diógenes, uma espécie de refinaria dotada de liquidificar industrial, bem assim insumos 'cafeína e lidocaína', utilizadas comumente para o refino da droga’ (fls. 44-45). Ainda, em trecho do julgamento do writ impetrado na origem, verifica-se a expressiva quantidade de insumos e produtos químicos destinado à preparação de drogas - 11,946 kg de cafeína e lindocaína (fl. 33).” (Sem grifos no original)
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator